Tribunal: STF
Processo: HC 270270
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Ricardo Chaves de Castro Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão do conflito de competência declarou competente o Juízo estadual para decidir sobre permanência em presídio federal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que compete ao Juízo Federal apenas verificar a regularidade formal da solicitação, não cabendo juízo de valor sobre as razões de fato emanadas pelo Juízo solicitante. 
3. A decisão dos embargos de declaração rejeitou o recurso por inexistir vício a ser sanado, consignando que a concessão do benefício de progressão de regime depende da ausência dos motivos que justificaram a transferência para o regime disciplinar diferenciado em unidade prisional Federal. 
4. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que fundamentaram as decisões impugnadas, limitando-se a reiterar argumentos sobre individualização da pena já considerados impertinentes ao tema de competência jurisdicional, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental. 
5. Agravo regimental não conhecido.
(Conflito de Competência 204.071 EDcl AgRg - ministro OG Fernandes)

Pretende, em síntese, “reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem de ofício no sentido de restabelecer a Decisão da lavra do Juízo Federal da 5ª Vara da Subseção Judiciária de Campo Grande que deferiu a progressão para o regime semiaberto, declarando, assim, que, na esteira do Voto Vencido da lavra do MINISTRO EDSON FACHIN no HC 129.509, a competência para decidir acerca de benefícios é da Justiça Federal e, ainda, a vedação, em sede de Conflito de Competência, de modificar esse decisum, devendo, nesse toada, prestigiar os meios recursais próprios”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nos moldes alegados pela parte impetrante, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, em casos fronteiriços, esta Suprema Corte decidiu conforme a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça - “validade dos fundamentos do Juízo estadual para o pedido de manutenção do agravante em presídio federal, destacando, ademais, não caber ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida”-, valendo transcrever os seguintes acórdãos:

[...]
1. O STJ, observando estritamente a própria competência, assentou a validade dos fundamentos do Juízo estadual para o pedido de manutenção do agravante em presídio federal, destacando, ademais, não caber ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida.
2. Alcançar conclusão diversa a respeito dos complexos motivos que ensejaram a inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal, como pretende a defesa, demandaria profunda análise fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.
[...]
(HC 224.020 AgR, ministro André Mendonça)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE SENTENCIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1.	A prorrogação da permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima foi justificada pelas instâncias de origem com base em aspectos objetivos, devidamente comprovados, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 112.650, Rel. Min. Rosa Weber). Hipótese de paciente considerado de altíssima periculosidade, tendo em vista a sua condição de liderança, havendo sido registradas práticas reiteradas de faltas disciplinares que culminaram com a fuga de quatro presídios.
2.	O Superior Tribunal de Justiça, ao dirimir o conflito de competência, não incorreu em ilegalidade ou abuso de poder.  Situação concreta em que o acórdão impugnado constatou uma efetiva discórdia entre os Juízos Federais envolvidos, visto que o pedido de prorrogação feito pelo suscitante acabou não sendo atendido pelo suscitado.
3.	Agravo regimental desprovido.
(HC 175.170 AgR, ministro Roberto Barroso)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente